Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-65.2019.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Competência recursal – Ação de reintegração de posse c.c demolição de construções e pena pecuniária – Ocupação de faixa de área pública destinada à formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Paraibuna – A competência nos órgãos do Tribunal firma-se pelo pedido inicial (art. 103 do RITJSP) – Causa de pedir fundada em esbulho possessório de bem público, sob concessão da apelada –

Ementa:

*Competência recursal – Ação de reintegração de posse c.c demolição de construções e pena pecuniária – Ocupação de faixa de área pública destinada à formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Paraibuna – A competência nos órgãos do Tribunal firma-se pelo pedido inicial (art. 103 do RITJSP) – Causa de pedir fundada em esbulho possessório de bem público, sob concessão da apelada – Ocupação de área pública – Matéria que se insere na competência das Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça (art. 3o, I.7, da Resolução 623/2013 do TJSP) – Precedente do Órgão Especial do TJSP – Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.*